Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0084324-70.2008.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO APELADO: ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando os fundamentos apresentados ao ID 27699738, defere-se a prorrogação, por 10 (dez) dias, do prazo para apresentação de razões de apelação e para o oferecimento de contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público. Atento à isonomia, prorroga-se por igual período o prazo para as respectivas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator